Tribunal: TJSP
Processo: 2054398-91.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 1.173, de 11 de outubro de 2019, do Município de Pirapora do Bom Jesus, que dispõe sobre o "Estabelecimento de novas regras do Programa de Incentivo ao Trabalho e Requalificação Profissional" e, por arrastamento, Leis nos 761, de 29 de dezembro de 2003 e 888, de 07 de abril de 2008, que tratam do Programa de Incentivo ao Trabalho e Requalificação

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 1.173, de 11 de outubro de 2019, do Município de Pirapora do Bom Jesus, que dispõe sobre o "Estabelecimento de novas regras do Programa de Incentivo ao Trabalho e Requalificação Profissional" e, por arrastamento, Leis nos 761, de 29 de dezembro de 2003 e 888, de 07 de abril de 2008, que tratam do Programa de Incentivo ao Trabalho e Requalificação Profissional ao Desempregado - PROARPD. Normas que, travestidas de programa social, definiram hipóteses de contratação de pessoal para o exercício de "funções de interesse da administração pública", estipulando valores do benefício, tempo de duração do contrato e jornada de trabalho, sem, entretanto, justificar o excepcional interesse público. Ingresso no serviço público que se dá através de certame de pontos e títulos, tendo as contratações em caráter temporário requisitos aqui não preenchidos. Afronta aos artigos 111 e 115, II e X, aplicáveis aos municípios por força do artigo 144 da Carta Estadual. Tema 612 da Suprema Corte. Precedentes. Ação procedente, com observação.